Tribunal: TCU
Processo: 037.242/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12855/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 037.242/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Bernadete Silveira Leao (XXX.007.511-XX); Dilma da Silva Lux (XXX.417.380-XX); Edjane Rodrigues da Silva (XXX.303.587-XX); Geilda Soares de Araujo (XXX.104.301-XX); Leila de Lima Goncalves (XXX.614.241-XX); Leonilde Vieira da Rocha Barbosa (XXX.435.657-XX); Maria Martins Sampaio Belchior (XXX.752.233-XX); Maria do Rosario da Silva (XXX.943.291-XX); Rosangela Xavier Pereira Correa (XXX.515.777-XX); Rosangela da Silva Porto Carvalho (XXX.047.118-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.